Tribunal: TJES
Processo: 0043758-71.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043758-71.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA RITA MEIRELES

APELADO: ANTONIA SIMONE DE LIMA DAMASCENO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO
DESP
ROVIDO.

1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pela parte contrária, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
00
43758-71.2013.8.08.0035

APELANTE
:
MARIA RITA MEIRELES

APELAD
A
:
ANTONIA SIMONE DE LIMA DAMASCENO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA RITA MEIRELES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação
de reintegração de posse
”
por ela ajuizada em face de
ANTONIA SIMONE DE LIMA DAMASCENO
,
julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, além de revogar a liminar concedida nos autos.

O comando sentencial condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais acostadas no ID 6065548, a apelante pugna, preliminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo; no mérito propriamente dito, aduz que as provas acostadas aos autos demonstram a sua posse no imóvel litigioso anteriormente ao exercício pela apelada.

Por meio das contrarrazões juntadas no ID 6065555, a apelada requer a manutenção dos termos do pronunciamento judicial objurgado, com o consequente desprovimento do presente recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Segunda narra a peça exordial, a autora,
MARIA RITA MEIRELES,
é atual adquirente do imóvel localizado a Rua Eleutério Guedes, 15 — Barramares, na cidade de Vila Velha/ES, o qual estaria sendo maliciosamente ocupado pela ré,
ANTONIA SIMONE DE LIMA DAMASCENO,
que, desde quando procurada pela autora, sempre se recusa, terminantemente, a devolvê-lo.

Aduz, ainda, que o presente imóvel pertence formalmente a SANTA ARINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e que está registrado Cartório do 1º Ofício de Vila Velha, sob o nº 24.663, livro 3AV, Decreto Municipal 208/68.

Afirma que o imóvel foi alineado, por instrumento particular de compra e venda em 18/03/2011, pela empresa proprietária em favor da requerida, que, desde então, passou a ocupar o imóvel.

Todavia, em 17/06/2012, se valendo da cláusula décima primeira do contrato de compra e venda celebrado com a imobiliária, a requerida firmou contrato particular de compra e venda com a autora, assumindo esta as obrigações restantes perante a formal proprietária do imóvel, e desde já promovendo a posse mansa e pacifica sobre o imóvel citado, e adimplindo todos os pagamentos e encargos do referido imóvel, bem como exercendo todos os outros poderes da posse.

Registra, ainda, que, com a venda dos direitos do imóvel indicado, a requerida adquiriu da Srª. ANA FLÁVIA PINTO NASCIMENTO o imóvel localizado a Rua da Goiaba, s/n, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES.

Relata que o imóvel, objeto da presente ação possessória, foi adquirida pela autora para ser utilizado como moradia e também para fins religiosos, restando demonstrado, conforme fotos trazidas aos autos, a utilização diária, ininterrupta, desde a data da compra, ou seja, 17/06/2012, com o devido ânimo de proprietário e ainda demonstração de parte das benfeitorias realizadas no imóvel.

Consignou, também, que a requerida, provavelmente com inveja do crescimento do grupo religioso da requerente, em 11/06/2013, invadiu o referido imóvel, trocando as fechaduras e vedando qualquer tipo de entrada por parte da requerente, e que, quando questionada sobre o motivo da invasão, a requerida informou que teria comprado o imóvel de uma pessoa chamada "ANA FLÁVIA', pessoa esta nunca conhecida pela requerente ou mesmo qualquer pessoa do meio social, religioso e comunitário que frequenta.

Aponta que restou demonstrado cabalmente a má-fé da parte requerida, pois esta mesma firmou contrato de compra e venda com a parte requerente, sabendo, portanto, quem era a parte legítima para firmar possível alienação dos direitos de compra do imóvel e que, em nenhum momento, a ré procurou a autora, nem mesmo para demonstrar interesse em adquirir de volta o imóvel, se limitando somente a inventar uma fantasiosa história de compra com uma outra pessoa que também não existiria.

Diante da negativa da requerida de devolver a posse do imóvel, inclusive sendo lavrado boletim de ocorrência, não restou outra alternativa a não ser buscar a tutela do Poder Judiciário para ser reintegrada na posse de seu imóvel.

Após o transcorrer da instrução processual, inclusive com a concessão da liminar favorável à requerente, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado primevo julgou improcedente a pretensão autoral por não haver verificado a presença de elementos capazes de comprovar a posse da requerente de modo a conseguir judicialmente a proteção possessória, tampouco o esbulho praticado pela ré.

Em linhas gerais, o juízo
a quo
compreendeu que “
[...
]
que os únicos documentos trazidos pela Requerente são os contratos particulares de compra e venda (fls. 21/26), termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento da Cesan às fls. 27/31, boletim de ocorrência às fls. 32/35 e imagens do local às fls. 36/40”
e que,
“A
lém disso, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo corroboraram com as alegações contidas na exordial”.

E foi em face do supracitado pronunciamento judicial que a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem. Nos termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de improcedência da pretensão autoral é a medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior, ainda que exercida de modo indireto.

Em que pese a sua irresignação, a prova documental acostada aos autos pela apelante não possui o condão, por si só, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A autora, inicialmente, conforme documento de fls. 23/25, juntou aos autos contrato de compra e venda firmado entre ela a requerida, com data de 17 de junho de 2012, do imóvel ora em litígio.

Logo a seguir, na mesma peça exordial, a requerente junta um termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento (fls. 27/31) firmado junto à Escelsa em seu nome, o que não comprova o exercício da posse.

Assim, quer me parecer que, tal caso, pode ser comparada, na esteira da jurisprudência pátria, aqueles que o simples fato de uma pessoa efetuar o pagamento do IPTU de um imóvel não ser suficiente para comprovar o exercício da posse, quando, na verdade, se prestar a demonstrar tão somente o devido cumprimento de uma obrigação tributária. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - (...) - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE IPTU QUE NÃO BASTA POR SI SÓ PARA COMPROVAR A POSSE. (...) - 3. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJPR, 17ª CCv, ApCv 1158245-9, Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJPR 14/04/2014).

__________________________

APELAÇÃO - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE DE PROVA DE ATOS DE POSSE -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA - POSSE INDIRETA -
PAGAMENTO DE IPTU - CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - POSSE NÃO PROVADA
- APELO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. I. O manejo de ação com base em juízo possessório, mormente a reintegração de posse, impõe ao postulante o ônus de provar que a sua posse fora esbulhada, o que implica dizer que cabe ao Requerente provar que efetivamente exercia posse sobre o bem, e que tal exercício fora obstacularizado. E para provar a sua posse deverá lançar mão o postulante do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, que atos praticou que induzem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa. II. O contrato de compra e venda do bem, embora enseje também a transferência da posse, não induz o exercício da posse, ou seja, por meio dele transfere-se a posse indireta, não servindo o mero instrumento contratual a ensejar conclusão de exercício efetivo da posse.
III. O pagamento do IPTU presta a caracterizar tão somente o cumprimento de obrigação tributária, também não induzindo exercício da posse.
IV. Provido o apelo principal resta prejudicado o recurso adesivo em que se visava a majoração dos honorários advocatícios. V. Recurso principal provido e recurso adesivo prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação, 47099116544, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2011, Data da Publicação no Diário: 14/03/2011)

Ressalto, ainda, que a confecção de boletim de ocorrência (fls. 32/35), apresentada de maneira unilateral, perante autoridade policial, também, de modo algum, constitui prova do exercício da posse, porque nada mais é do que mera declaração da própria parte, como tem reconhecido os Tribunais Pátrios, a exemplo destes julgados:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE QUE NÃO CABE EM AÇÃO POSSESSÓRIA - POSSE ANTERIOR NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA - FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E
BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO BASTAM POR SI SÓ PARA COMPROVAR A POSSE
-AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SOBRE O ESBULHO - RÉU QUE COMPROVOU TER ADQUIRIDO DO PAI DA AUTORA O TERRENO COM AS CASAS QUE ALI FORAM CONSTRUÍDAS, INCLUINDO ÀQUELA QUE ELA INDICA COMO SENDO SUA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJPR – 17ª C.Cível - AC - 1045818-5 - Foro Regional de Colombo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Tito Campos de Paula - Unânime - - J. 29.01.2014)

_________________________

POSSESSÓRIA - Reintegração de posse - Esbulho - Fatos alegados na inicial não comprovados - Ausência de prova da efetiva posse direta da autora no período reclamado e mesmo do esbulho
- Alegações contraditórias e inverrossímeis -
Documento público (boletim de ocorrência) que prova a declaração, mas não seu conteúdo, sendo unilateral - Ação improcedente - Sentença mantida
- Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 1119320900 SP, Relator: Antonio Ribeiro, Data de Julgamento: 27/11/2008, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2008)

Assim, documentos desta espécie somente servem como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório produzido, mas nunca de forma individual.

E, assim sendo, verificando que os mencionados documentos não se prestam a provar que a autora tinha de fato o pleno ou não exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que caracteriza posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, passo a discorrer sobre as provas orais produzidas no transcorrer da instrução processual.

A
testemunha
Leonice Gonçalves da Silva, na fase judicial, declarou:

“
que mora em frente a casa onde funciona um centro; que não sabe de quem é a casa; que via Simone no local; que mudou para o local há 18 anos; que houve uma época em que Simone saiu da casa e depois voltou; que não sabe porque Simone saiu do imóvel; que não conhece a autora
. Dada a palavra ao advogado da requerida, declarou: que não sabe quanto tempo Simone ficou fora do imóvel; que mudou outra senhora para o imóvel mas nunca conversou com ela; que era uma pessoa morena; que não sabe se a morena morou com outra pessoa ou sozinha, mas só via a pessoa morena; que conhece Luiz; que antes não o conhecia; que conheceu Luiz este ano ou ano passado; que logo depois que a requerida saiu que chegou o pessoal e foi apresentado, então conheceu Luiz;
que só vê o imóvel fechado e uma vez ou outra aparece gente lá e faz alguma coisa; que no dia em que foi pedido para a depoente e seu marido limpar o terreno, assinou um papel a pedido, mas não sabe o que é
; que seu marido chama-se Hildo Soneghete Filho; que foi contratada para limpar o terreno e depois viu um monte de assinatura de outras pessoas, mas somente a depoente e seu marido foram contratados para a limpeza do terreno;
que o estado do imóvel era de abandono total; que não morava ninguém no imóvel; que quando Simone voltou, parecia que o imóvel estava vazio e a mesma voltou como se fosse dona de tudo, mas não viu arrombamento
; que conhece todos os vizinhos da rua. Dada a palavra aos advogados da autora, declarou: que foi contratada por Luiz para limpar o lote; que foi limpar o imóvel no ano passado; que assim que Simone saiu, Luiz chamou para limpar o lote;
que quando foi contratada não havia ninguém no imóvel; que o imóvel estava em situação de abandono total, depredado
, sujo; que falaram (Luiz e outras pessoas) que por estar limpando, precisava assinar um papel para comprovar que eles estavam morando lá; que até hoje não recebeu pelos serviços prestados; que nunca viu documento nenhum entre Maria Rita e Simone” (fl. 465).

Em sentido diametralmente oposto, destaco o depoimento prestado pelo Sr. Luiz Alberto Galvão Rocha perante o Magistrado na
qualidade de informante
, senão vejamos:

“Declarou: que não sabe nada a respeito da venda do terreno. Dada a palavra aos advogados da parte autora, declarou: que tem conhecimento da venda do terreno;
que o terreno foi vendido à autora; que houve uma troca de imóveis na época e depois foi feito o pagamento da imobiliária; que a requerida devia uma parte do imóvel à imobiliária e foi a autora quem efetuou o pagamento; que o imóvel era utilizado somente para fazer o culto de 2012 a 2013; que vai frequentemente ao imóvel e um dia se deparou com a presença da requerida; que nesse dia a requerida estava lá; que a chave não era a mesma e houve troca de fechadura e inclusive bens foram perdidos e não devolvidos à autora
; que a requerida saiu do imóvel por conta da reintegração de posse; que teve um vínculo de amizade com a requerida antes disso acontecer; que a requerida achou no direito de ter adquirido o imóvel; que no dia da assinatura do contrato estava presente, com Jonathan e as partes deste processo; que a assinatura de Diogo foi recolhida depois; que o pagamento já havia sido feito. Dada a palavra ao advogado da requerida, declarou: que na negociação houve pagamento de 90 mil reais; que o valor foi pago por uma troca de um imóvel e o restante foi pago a uma imobiliária; que o imóvel dado em troca foi uma casa em Ponta da Fruta; que não se recorda do endereço da casa na Ponta da Fruta; que logo depois da negociação a Dona Simone saiu de imediato; que ficaram um ano da casa antes da invasão; que quando Simone saiu da casa foi morar na casa de Ponta da Fruta; que o depoente assumiu a casa objeto da demanda; que como se tratava de tempo religioso, não havia morada, mas todos os dias havia frequência; que esteve no imóvel na parte da manhã e presenciou o lote com a fechadura trocada; que no mesmo dia esteve no local, a chave não entrou e os invasores comunicaram o problema; que no dia anterior esteve no lote pela manhã e à tarde; que passou o dia no local; que não havia problema no dia anterior; que à noite se ausentou do local e no outro dia tomou ciência da invasão e fez o boletim de ocorrência e acionou a Justiça; que a casa de Ponta da Fruta foi vendida pela requerida; que conhece Ana Flávia; que Ana Flávia era membro do tempo e depois do acontecimento passou a fazer parte da religião na questão de Simone; que não sabe se Ana Flávia morava em Barramares ou Jabaeté; que Ana Flávia já morou no lote, por meses e em condições normais; que acredita que ela morou por três meses e depois foi para Coqueiral de Itaparica; que Ana Flávia foi para Coqueiral para um apartamento; que Leonice, se for a que está presente, é a vizinha do imóvel; que não conhece Camila de Souza; que o imóvel está em funcionamento normal; que há energia e água regularmente no imóvel e o débito que está na Escelsa não pertence ao responsável pelo imóvel; que gasta cerca de 130 reais de energia elétrica mensalmente; que a energia é cobrada pela Escelsa, pois há uma “briga” em razão da necessidade de quitação de uma dívida; que a medição é feita pela própria Escelsa que faz um talão; que o imóvel foi entregue depredado; que chegou a pagar uma pessoa para limpar o imóvel após a desocupação; que não se recorda o ano de entrega do imóvel” (fls. 464/465).

Conforme se verifica do teor das declarações prestadas na esfera judicial, não restou comprovado, de forma inequívoca, que a apelante é quem, de fato, exercia a melhor posse do imóvel objeto do litígio.

Destarte, o acolhimento de uma pretensão, mormente quando impugnada veementemente pela parte contrária, exige prova robusta e indene de dúvida, porquanto o direito não opera com conjecturas ou probabilidades, devendo, pois, ser fruto de demonstração inequívoca.

Ademais, para ratificar a proposta de voto que ora se avizinha, destaco, ainda, que a própria apelante, em boletim de ocorrência por ela instaurado em face da apelante, em suas declarações, foi incisiva em afirmar que, embora tenha adquirido da requerida o imóvel ora em litígio,
“não está residindo no local”
, o que apenas comprova a ausência de sua posse no bem.

Assim, há de convir, em conclusão, que a recorrente não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pela apelada, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, consequentemente, resta prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nestes autos.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC/15, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Eminente Relator